Tribunal: TJDFT
Processo: 0734014-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734014-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: DIVAL PRE MOLDADOS LTDA, LANDUALDO OLIVEIRA LEAL, MARCOS BOECHAT LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de DIVAL PRE MOLDADOS LTDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Diante da não indicação de bens à penhora, determino a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, nos termos da decisão de ID52351603, item 6.1 e seguintes.” Na origem, informa o exequente/agravante tratar-se de cumprimento de sentença, no qual requereu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido conforme decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens dos executados/agravado, todas sem êxito. Argumenta que após o decurso do prazo de um ano é possível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. De início, impende ressaltar que o escopo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Assim, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Entretanto, a colaboração do magistrado deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo cabível a reiteração de consultas aos sistemas informatizados indiscriminadamente, sob pena de sobrecarregar a Secretaria do Juízo com inúmeros pedidos de reiteração de consultas sem comprovada efetividade. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada via SISBAJUD foi realizada no dia 13/05/2022 (ID Num. 124918066). Nesse contexto, entendo que a reiteração da consulta não é razoável ou proporcional, em face do exíguo lapso temporal decorrido entre a data da última consulta e o requerimento de renovação da diligência. Vale ressaltar que não foi demonstrada alteração das condições financeiras do executado e que a consulta com reiteração automática não possui garantia de maior efetividade por si só, devendo ser demonstrado algum indício de que o executado/agravado receba valores de forma recorrente. Assim, a consulta não aparenta ter grandes possibilidades de êxito. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISBAJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Da análise dos autos originários, observa-se que há registro de pesquisa junto ao Sisbajud em 25/5/2022. Assim, trata-se de pesquisa realizada recentemente, tornando incabível a reiteração neste momento. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1615360, 07193534720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Nesse contexto, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, se torna necessário o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2022 22:25:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora